Tribunal: TJBA
Processo: 8033372-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8033372-12.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: BARRA DO CHOÇA PROCESSO DE 1º GRAU: 8000304-11.2025.8.05.0020 PACIENTE: EVERSON OLIVEIRA BOTELHO IMPETRANTE/ADVOGADA: MANUELA OLIVEIRA MEIRA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. SUPERADO. SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO CONDENATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ. REVISÃO NONAGESIMAL. ATRASO QUE NÃO IMPLICA AUTOMÁTICA ILEGALIDADE DA PRISÃO. DESNECESSIDADE DA REVISÃO DE OFÍCIO, APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Manuela Oliveira Meira, em favor de Everson Oliveira Botelho, contra decisão da Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA, que converteu a prisão em flagrante do Paciente, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (ii) determinar se é possível a substituição das medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo ao considerar as condições pessoais favoráveis do paciente; (iii) verificar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo; e (iv) examinar se a ausência de revisão da prisão no prazo de 90 dias enseja a nulidade automática da medida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há que se falar em ausência dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312, 313 e 315, do CPP, quando o decreto constritivo, além de demonstrar o fumus comissi delicti, aponta elementos concretos que impõem a necessidade de aplicação da medida extrema para garantia da ordem pública. 3.1. No caso em apreço, o decreto constritivo apresenta fundamentação concreta, com base na quantidade de drogas apreendidas e elementos que indicam cultivo de cannabis sativa para fins de tráfico, autorizando a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 4. Demonstradas expressamente circunstâncias aptas a justificar a segregação provisória e, por conseguinte, afastar a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da custódia preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado. 5. As alegadas condições pessoais favoráveis do agente, isoladamente, não impedem a segregação cautelar, sobretudo quando presentes, na espécie, os seus pressupostos e requisitos autorizadores. 6. Resta superada qualquer alegação de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para prolação da sentença, com a superveniência da decisão condenatória, além de que incide, na espécie, a Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do encerramento da instrução criminal. 7. O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão cautelar, previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não possui caráter peremptório, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a necessidade da medida, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores. 7.1 Após a prolação da sentença, não subsiste a necessidade de revisão, de ofício, da prisão cautelar, de modo que eventuais reexames do decreto prisional devem ser provocados pelos meios de impugnação adequados. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A fundamentação baseada na quantidade de drogas, bem como na gravidade concreta da conduta, autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Demonstrada concretamente a necessidade da prisão preventiva, resta incabível a sua substituição pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 312, do CPP. 3. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não são aptas a desconstituírem a custódia preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP. 4. A superveniência da sentença penal condenatória afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo. 5. A não realização da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias não gera, automaticamente, ilegalidade da custódia, cabendo ao juízo ser previamente provocado a se manifestar. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 315 e 316, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no HC n. 995.572/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 28/5/2025, DJEN 4/6/2025. . STJ, AgRg no RHC n. 214.187/BA, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 28/5/2025, DJEN 4/6/2025. . STJ, RHC n. 188.821/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 5/12/2023, DJe 12/12/2023. . STJ, AgRg no HC n. 722.167/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), 6ª Turma, j. 22/11/2022, DJe 25/11/2022. . STF, ADI n. 6581/DF e ADI n. 6582/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 8/3/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8033372-12.2025.8.05.0000, da comarca de Barra do Choça, tendo como impetrante a advogada Manuela Oliveira Meira e paciente Everson Oliveira Botelho. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE) HABEAS CORPUS Nº 8033372-12.2025.8.05.0000